Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA E DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ASSINATURA DA QUERELANTE NA QUEIXA-CRIME. RATIFICAÇÃO DOS TERMOS. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga que rejeitou a queixa-crime ante a ausência de requisito previsto no artigo 44 do CPP, não sendo possível o saneamento da nulidade, haja vista a decadência operada, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal e artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. Ofertadas Contrarrazões no ID 70227937.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70579639).
4. Em suas razões recursais, a querelante sustentou, em síntese, que a procuração atende ao comando do art. 44 do Código de Processo Penal, uma vez que indicou a data do fato e constou a tipificação penal em que os apelados têm sua conduta incursa. Defendeu que eventual erro na procuração outorgada pode ser devidamente corrigido com a juntada da procuração retificada, não havendo necessidade de rejeição da queixa-crime, por se tratar de vício sanável. Aduziu que a ausência de intimação da parte para regularizar sua representação processual, fere o direito da ampla defesa e contraditório. Requereu a reforma do julgado no sentido de receber a queixa-crime, deflagrando a ação penal privada.
5. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do querelante e a menção ao fato criminoso. O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que a procuração deve conter uma descrição mínima dos fatos, mostrando-se insuficiente a simples indicação da figura típica correspondente à conduta praticada pelos querelados (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022).
6. Com efeito, compete à querelante anexar aos autos procuração que atenda as exigências legais, sob pena de, não o fazendo dentro do prazo decadencial, levar à rejeição da inicial acusatória, por se tratar de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Tal formalidade processual visa fixar a responsabilidade por eventual denunciação caluniosa quando do exercício do direito de queixa.
7. No caso em exame, a procuração de ID 70223947 não cumpre o requisito previsto no artigo 44 do CPP, em razão da ausência da descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes, ainda que de forma concisa. No entanto, a referida irregularidade no instrumento de mandato firmado não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo, uma vez que a querelante subscreveu a inicial acusatória, ao lado da advogada que a apresentou, circunstância apta a sanar o vício processual, posto que revela a ratificação dos seus termos. Nesse sentido: STJ: RHC n. 82.732/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017; TJDFT: Acórdão 1942901, 0726052-35.2024.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024 e Acórdão 1304965, 0702053-89.2020.8.07.0017, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.
8. Ademais, verifica-se que a queixa-crime observou o disposto nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal, pois descreveu os fatos, as suas circunstâncias, qualificou os acusados, tipificou os delitos e arrolou testemunhas. Nesse quadro, ajuizada a queixa-crime dentro do prazo decadencial, com a assinatura da querelante na peça acusatória, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão que rejeitou a queixa-crime e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade do procedimento.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.